Tribunal: TCU
Processo: 034.162/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS recebidos pela Prefeitura Municipal de Marajá do Sena/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos responsáveis Ely Selma de Jesus Martins Magalhães, Juracy Sousa de Mesquita e Manoel Edivan Oliveira da Costa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS recebidos pela Prefeitura Municipal de Marajá do Sena/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Manoel Edivan Oliveira da Costa (CPF XXX.512.153-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ely Selma de Jesus Martins Magalhães (CPF XXX.504.093-XX) e pelo Sr. Juracy Sousa de Mesquita (CPF XXX.025.063-XX); 9.3. excluir o Sr. Juracy Sousa de Mesquita (CPF XXX.025.063-XX) da presente relação processual; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, regulares com ressalva as contas da Sra. Ely Selma de Jesus Martins Magalhães (CPF XXX.504.093-XX), dando-lhe quitação; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas do Sr. Manoel Edivan Oliveira da Costa (CPF XXX.512.153-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 26.766,80 19/8/2009 25.799,43 21/9/2009 42.259,66 3/12/2009 9.6. aplicar ao Sr. Manoel Edivan Oliveira da Costa (CPF XXX.512.153-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, para ciência.